Tribunal: STF
Processo: SS 5707
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual. Agravo interno em suspensão de segurança. Pagamento preferencial por precatório a portador de deficiência ou doença grave. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a pedido de suspensão de segurança.



    2. A medida de contracautela tem por objeto decisão que determinou a inclusão de crédito titularizado por portadora de fibromialgia em ordem de pagamento superpreferencial por precatório.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. 



    5. No caso em exame, não foi enfrentada na origem a alegação de inconstitucionalidade da legislação que institui a política estadual de atendimento e acompanhamento às pessoas portadoras da síndrome da fibromialgia. Assim, por falta de prequestionamento, esta Corte não examinaria a questão em recurso extraordinário (Súmula 282/STF).



    6. Para enquadrar a impetrante na hipótese de pagamento “superpreferencial” de precatório (art. 100, § 2º, da Constituição), a decisão da origem se baseou em laudo médico e nota técnica. Em razão da necessidade de analisar material fático-probatório, não seria possível rever as conclusões desses documentos em recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 100, § 2º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.